Tribunal: TJMT
Processo: 1049404-22.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049404-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA SANTANA - CPF: 015.993.324-26 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA INAUGURAL – DESISTENCIA DA AÇÃO – PEDIDO PROTOCOLADO APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA COM CONDENAÇÃO DA PARTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS– RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser mantida a extinção do feito com a condenação da parte Reclamante nas custas processuais (art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95 e Enunciado n. 28 do FONAJE) tendo em vista que o pedido de desistência somente foi formalizado após a realização da audiência, na qual a parte deixou de comparecer sem justificativa.

R E L A T Ó R I O

JOSE FERREIRA SANTANA interpôs recurso inominado (Id 172366250) da sentença que extinguiu o feito pelo seu não comparecimento a audiência de conciliação, aduzindo que antes de prolação da sentença postulou pela desistência da ação.

Pediu a reforma da decisão para ser isento do pagamento das despesas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 176660574) hostilizada tem o seguinte teor: -

“[...]

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, embora intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, segundo o termo lançado no ID. 51594020. Na oportunidade, a empresa promovida requereu a extinção da causa por contumácia.

Nos Juizados Especiais, para o caso de ausência da parte promovente a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

No mesmo sentido dispõe o Enunciado n.º 20, do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Diante o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais (art. 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 28, do FONAJE).

Em consequência e, ante o teor desta, JULGO PREJUDICADA a análise do pedido de desistência, formulado pela parte promovente, na manifestação de ID. 52710587.

Condiciono a redistribuição da presente demanda à comprovação do pagamento das custas desta lide.

Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida.

Havendo depósito de caução consignado em juízo, expeça-se alvará em favor da parte promovente, devolvendo o correspondente valor.

Arquivem-se os autos, imediatamente, com observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquive-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Como se pode observar a sentença não merece reparos, tendo em vista que o Recorrente não comprovou os motivos pelos quais não compareceu a audiência, vindo em data posterior, postular pela desistência da ação.alegado para não comparecer a solenidade de conciliação, resultando na extinção do processo sem análise de mérito.

Modo outro, não houve a condenação em nenhuma multa pelo julgador a quo, apenas ao pagamento das custas processuais, que o recorrente não irá pagar porque é beneficiário da gratuidade de justiça deferida pelo próprio magistrado sentenciante.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023